Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713261-34.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ADALBERTO JORGE VASCONCELOS RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos por ADALBERTO JORGE VASCONCELOS formulado no ID 75517299, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024